Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA COVID-19. DECISÃO MANTIDA.

1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal segue curso regular apesar do estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19.

2. Ordem denegada.